Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703681-67.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA BERNARDINO DOS SANTOS E SILVA LEMOS LTDA - ME AGRAVADO: SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de fl. 1 ID 15677110, tendo em vista o despacho de fl. 1 ID 15623168. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator